Tribunal: TJES
Processo: 0013228-54.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013228-54.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHULTZ & PUPPIM LTDA e outros

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013228-54.2012.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:
SHULTZ E PUPPIM LTDA ME E NOURIVAL SCHOWAMBACH

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC). O embargante sustenta obscuridade no julgado, afirmando que a cobrança da tarifa não foi comprovada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de obscuridade no acórdão que afastou a cobrança da TAC, ou se os embargos buscam a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à revisão ou modificação do julgado, salvo como consequência do saneamento dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, fundamentando o afastamento da TAC na sua ilegalidade, com base em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 618/STJ), e na comprovação fática da cobrança, verificada nas Cédulas de Crédito Bancário anexadas aos autos.

5. A ausência de obscuridade e o nítido propósito de reexame da matéria fático-probatória e do mérito da causa impedem o acolhimento do recurso, por mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 618; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013228-54.2012.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:
SHULTZ E PUPPIM LTDA ME E NOURIVAL SCHOWAMBACH

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais do Banco e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada, uma vez que o Acórdão analisou detidamente a legalidade da cobrança Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e fundamentou sua decisão de afastá-la com base em precedentes vinculantes do C. Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

Em relação a alegada abusividade da TAC - Tarifa de abertura de crédito, a sentença, de fato, emprega conclusão destoante da tese vinculante fixada no TEMA 618/STJ [...].

As CCB's executadas foram emitidas após o marco de 30.04.2008 (no exercício de 2009), quando a TAC já havia deixado de existir, não estando mais listada entre as tarefas passíveis de cobrança por serviços prioritários [...]

Anteriormente, a sentença entendeu pela legalidade da cobrança da TAC. À evidência inexiste
obscuridade
a ser corrigida, pois as conclusões alcançadas pelos julgados partiram do fato incontroverso que
a tarifa foi efetivamente cobrada
, conforme é possível extrair de singela análise das Cédulas de Crédito Bancário (‘Quadro III”) às folhas 132, 145, 186 e 199, no qual constam a assertiva de sua cobrança (“SIM”) e o respectivo valor (“R$ 500,00”).

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.